Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-74.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (13 tijolos de maconha, com peso líquido de 9.410,0 gramas, 01 tijolo de cocaína, com massa líquida de 9.915,0 gramas; e 09 invólucros da mesma substância, com

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (13 tijolos de maconha, com peso líquido de 9.410,0 gramas, 01 tijolo de cocaína, com massa líquida de 9.915,0 gramas; e 09 invólucros da mesma substância, com peso líquido de 6,6 gramas), além de dinheiro e 01 aparelho celular – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases 1/3 acima dos patamares. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – Reincidência específica. Alteração para a fração de 1/5. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta C. 15a Câmara Criminal. Bis in idem não configurado. Precedente do STF – Inviável a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para reduzir as penas.